Tribunal: TJMT
Processo: 0001265-88.2010.8.11.0039
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001265-88.2010.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[PEDRO DO CARMO HELENO CABRAL - CPF: 461.102.591-87 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - CPF: 593.998.131-34 (ADVOGADO), TAMIRES RODRIGUES PERIN - CPF: 049.600.201-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL

–

AÇÃO PARA CONCESSÃO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL – PARCIAL E PERMANENTE ­– LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO –
CONSIDERAÇÃO TAMBÉM DOS ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS
­– JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICABILIDADE DOS TEMAS 905 DO STJ E 810 DO STF – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Embora a prova pericial
não tenha valor absoluto, ele exerce importante influência na formação do convencimento do julgador, principalmente quando é imprescindível o preenchimento dos requisitos legais.

2.

Com relação à concessão de aposentadoria em razão de incapacidade permanente e parcial, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido da desnecessidade da vinculação do Magistrado à prova pericial, se existentes outros elementos nos autos aptos à formação do seu convencimento, podendo, inclusive, concluir pela impossibilidade de reabilitação do segurado em exercer qualquer atividade laborativa, não obstante a perícia conclua pela possibilidade de reabilitação.

3.

Com amparo no quanto deliberado nos Temas n, 810 do Supremo Tribunal Federal e n. 905 do Superior Tribunal de Justiça, é sabido que o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009, para fins de correção monetária, é reconhecidamente inconstitucional e não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

4.

A cominação de multa cominatória é ineficaz para forçar o cumprimento da decisão judicial, visto que,
conforme entendimento desta Câmara,
onera toda a coletividade e há outro meio para se buscar a efetividade da prestação jurisdicional.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
, em face da sentença proferida pelo juízo de Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos que, na Ação Previdenciária n. 1265-88.2011.811.0039, Código 23.639, ajuizada por
PEDRO DO CARMO HELENO CABRAL
, julgou procedente o pedido a fim de determinar o restabelecimento do benefício de auxílio-doença, desde a cessação até a data anterior a do laudo médico (15/4/2012), bem como converter em aposentadoria por invalidez a partir da data do laudo pericial, ou seja, 16/4/2012.

Sobre as prestações vencidas fixou correção monetária a partir do vencimento de cada parcela, aplicando-se os índices legais de correção e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir de cada mês de referência, após a data da citação, considerada a natureza alimentar da dívida, na linha de orientação do STJ (Lei n. 6.899/81, Súmulas 43 e 148 do STJ, art. 406 do novo CC c/c art. 161 do CTN), sendo que a partir de 17/12/2008, os valores em atraso deverão ser atualizados em conformidade com os preceitos da Lei n. 11.960/2009 que alterou o art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997.

Condenou, ainda, a autarquia federal ao pagamento dos honorários advocatícios, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), tendo em vista o disposto no artigo 20, § 4o, do CPC, e aos honorários periciais fixados em R$ 600,00 (seiscentos reais), nos moldes da Resolução n. 541/2007, do Conselho da Justiça Federal.

Nas razões recursais (Id. 110732950 - Pág. 12 a 17), o apelante aduz ausência de prova inequívoca e irreversibilidade do provimento relativo à antecipação dos efeitos da tutela, por isso requer a imediata suspensão do cumprimento da decisão, conforme artigo 558, parágrafo único, do CPC/73.

Alega que
“o benefício independe de carência já que, segundo os próprios fatos trazidos pela inicial, não houve acidente de trabalho ou de qualquer natureza”.

Alega, ainda, ausência de incapacidade para o recebimento da aposentadoria por invalidez.

Ao final, requer arbitramento dos honorários abaixo de 10% (dez por cento), com base de cálculo apenas as parcelas vencidas até a sentença (Súmula 111 do STJ), impossibilidade de fixação prévia de multa por mera presunção de descumprimento e prequestionamento explícito das questões debatidas.

Sem contrarrazões (Id. 110732950 - Pág. 39).

Os autos foram remetidos ao TRF – 1a Região (Id. 110732950 - Pág. 40), que por sua vez, pela Câmara Regional Previdenciária da Bahia reconheceu a incompetência da Justiça Federal e determinou a remessa a este Tribunal de Justiça (Id. 110732951 - Pág. 17).

O processo foi recebido nesta Corte e distribuído ao Gabinete do Des. Márcio Vidal (Id. 110732951 - Pág. 31 a 32).

Instada a manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça pronuncia pela ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 110732951 - Pág. 36 e 37).

Ato contínuo, o Relator determinou o sobrestamento do feito até julgamento do feito de repercussão geral – RE 870947/SE do STF (Id. 110732951 - Pág. 40 a 41) e posterior remessa à Turma Recursal Única, em face ao Incidente de Resolução de Demanda – IRDR n. 85560/2016 (Id. 110732951 - Pág. 49).

Contra essa decisão, o INSS interpôs Agravo Interno (Id. 110732952 - Pág. 6 e Id. 110732954 - Pág. 1), que foi desprovido à unanimidade, consoante Acórdão do Protocolo n. 32358/2019 (Id. 110732954 - Pág. 12 a 18).

Em seguida, o INSS interpôs Recurso Especial ao STJ (Id. 110732954 - Pág. 23 a 27).

O apelado informa que foi benefício de auxílio-doença foi cessado de forma indevida pelo apelante (Id. 110732951 - Pág. 45).

O Superior Tribunal de Justiça, na apreciação do Recurso Especial n. 1.860.105-MT, de relatoria do Ministro OG Fernandes, deu provimento ao recurso para reconhecer a incompetência da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso para julgar o presente processo (Id. 110732952 - Pág. 10 a 13).

À Secretaria para a retificação da autuação, para constar como apelante o Instituto Nacional de Seguro Social - INSS e como apelado Pedro do Carmo Heleno Cabral.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sentença proferida sob a égide do CPC/1973.

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
, em face da sentença proferida pelo juízo de Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos que, na Ação Previdenciária n. 1265-88.2011.811.0039, Código 23.639, ajuizada por
PEDRO DO CARMO HELENO CABRAL
, julgou procedente o pedido a fim de determinar o restabelecimento do benefício de auxílio-doença, desde a cessação até a data anterior a do laudo médico (15/4/2012), bem como converter em aposentadoria por invalidez a partir da data do laudo pericial, ou seja, 16/4/2012.

O apelante aduz ausência de prova inequívoca e irreversibilidade do provimento relativo à antecipação dos efeitos da tutela, por isso requer a imediata suspensão do cumprimento da decisão.

Sem razão o apelante.

Como se extrai dos autos, o juízo
a quo
, na apreciação da liminar,

concedeu a antecipação de tutela, para determina a concessão do benefício de auxílio-doença ao apelado, sob os seguintes fundamentos:

“(...) Desta feita, estando presentes os requisitos autorizadores da antecipação de tutela e, tendo em vista o princípio da proporcionalidade, bem como o caráter alimentar do pretendido benefício, hei por bem em conceder a antecipação de tutela, para determinar a concessão do benefício de auxílio-doença ao requerente Pedro do Carmo Heleno Cabral, a partir da citação. (Id. 110727548 - Pág. 31 a 34)”.

Posteriormente, com a emissão do laudo pericial atestando a incapacidade laboral do apelado, a sentença (Id. 110732950 - Pág. 7) foi proferida pela procedência do pedido do apelado. Colhe-se trecho:

“(...) Portanto, considerando que o laudo pericial atestou que a incapacidade do autor é PARCIAL E DEFINITIVA, entendo que deve ser concedido o benefício de Auxílio-Doença desde o requerimento do benefício na seara administrativa, bem com a conversão em aposentadoria por Invalidez a partir da data do laudo médico.

(...) Ante o exposto, com fulcro no art. 59 e art. 42, ambos da Lei n. 8.213/91,
JULGO PROCEDENTE
o pedido para fim
de DETERMINAR o restabelecimento do benefício de Auxílio-Doença, desde a cessão até data anterior a do laudo médico (15/4/2012)
, bem como
CONVERTER em Aposentadoria por Invalidez a partir da data do laudo pericial, ou seja, 16/4/2012”.

Dessa forma, denota-se que há prova inequívoco da incapacidade do apelado, o laudo pericial judicial que atesta a impossibilidade haver mudança em seu quadro de saúde.

Assim, sem razão o apelante acerca da ausência de prova inequívoca e irreversibilidade do provimento relativo à antecipação dos efeitos da tutela.

No que tange à alegação de “
o benefício independe de carência já que, segundo os próprios fatos trazidos pela inicial, não houve acidente de trabalho ou de qualquer natureza”,
também não lhe assiste razão.

Isso porque restou demonstrado nos autos que o apelado sofreu acidente de trabalho, em 2007, consoante Comunicados de Decisão, de deferimento de auxílio-doença, na espécie 91 (Id. 110727548 - Pág. 1, Id. 110727548 - Pág. 10) e Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT 110727548 - Pág. 14).

Além disso, há fotocópia da sentença do processo trabalhista ajuizado no TRT da 23a Região, postulando pagamento de indenização por danos morais e matérias decorrentes de acidente de trabalho em 25/7/2007 (Id. 110732950 - Pág. 21 a 34), que foi julgado parcialmente procedente.

E, o Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS – Períodos de Contribuição do apelado (Id. 110727549 - Pág. 3) atesta a realização de contribuições previdenciárias.

No mais, cumpre destacar independe de carência a concessão das prestações decorrente de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez decorrente de acidente de qualquer natureza ou causa
doença profissional ou do trabalho, conforme
prevê o art. 26, inc. II, da Lei n. 8.213/1991.

Quanto ao argumento de ausência de incapacidade para o recebimento da aposentadoria por invalidez, verifico que essa irresignação do apelante não merece prosperar.

De acordo com o art. 42,
caput
, da Lei n. 8.213/1991, “
a
aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.”

In casu
, o laudo pericial emitido pelo perito do Juízo, em 08/2/2012 (Id. 110727549 - Pág. 35 a 37 e Id. 110727549 - Pág. 43 a 45), apresentou as seguintes informações sobre a condição de saúde do apelado,
in verbis
:

LAUDO PERICIAL

HISTÓRICO

Periciado com 47 anos de idade, refere trabalhar com serviços gerais.

Relata o periciando que durante o trabalho quando jogava lenha na caldeira, torceu o corpo, sentiu forte dor nas costas e caiu no chão.

Refere que desde então não consegue trabalhar devido a dor. Refere sentir dor no ombro e nas costas.

Faz tratamento medicamentoso e fisoterápico sem melhora.

(...)

CONCLUSÃO DA PERÍCIA MÉDICA

Periciando com incapacidade parcial definitiva para as atividades laborais.

Periciando portador de Discopatia degenerativa na coluna lombar.

(...)

QUESITOS DO INSS

(...) 3. Qual a atividade laborativa habitual do autor?

R: Serviços gerais.

4.

A atividade declarada requer a realização de esforços físicos e, em caso afirmativo, de forma leve moderada ou intensa?

R: Sim, de forma intensa.

(...)

11.

Considerando a profissiografia da atividade declarada, o autor se apresenta incapacitado para o trabalho, para as atividades que anteriormente exercia?

R: Sim.

Apesar de o apelado estar acometido de doença degenerativa, teve o seu quadro de saúde agravado com o acidente de trabalho ocorrido em 22/5/2007 (Id. 110727548 - Pág. 14), que o impossibilita de exercer a atividade habitual de serviço geral braçal.

A aposentação por benefícios previdenciários, principalmente decorrente de acidente de trabalho/doença ocupacional, constitui um fenômeno social que, para o fim de proteção previdenciária, deve também ter uma intelecção sob a ótica do contexto pessoal, econômico e cultural do segurado.

A jurisprudência humanista do Superior Tribunal de Justiça tem acentuado que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no artigo 42 da Lei n. 8.213/1991, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho, como é o caso dos autos:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO. DESNECESSIDADE DE VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO À PROVA PERICIAL. PRECEDENTES. REVISÃO DO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E DAS PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

[...] III - No caso dos autos, o Tribunal de origem determinou a implementação do benefício da aposentadoria por invalidez por entender que a condição de saúde da segurada, seus aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais a tornam incapaz para o exercício do trabalho habitual e inviabilizam seu retorno ao mercado de trabalho.

IV - Verifica-se que o acórdão regional está em conformidade com o entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que "a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho" [...].

V - Assim, havendo o Tribunal de origem concluído pela incapacidade laborativa da segurada, o acolhimento da tese recursal de modo a inverter o julgado demandaria necessariamente o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na instância especial diante do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. VI - Recurso especial improvido. (STJ, AREsp 1348227/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 14/12/2018)

No mesmo sentido assinalam julgados deste e. Tribunal de Justiça em referência ao entendimento acima especificado:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO ANTECEDENTE À PROPOSITURA DA AÇÃO – REJEITADA - TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA NA SENTENÇA - RECEBIMENTO DO RECURSO NO EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO - REQUISITOS PREENCHIDOS – TRABALHADOR () - TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO – DATA DE CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ENTENDIMENTO DO STJ - INCAPACIDADE LABORATIVA PARA A FUNÇÃO HABITUAL – COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI No 8.213/91 – PREENCHIMENTO – CONSIDERAÇÃO DE ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905 STJ – RECURSO DO INSS – PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - Se inexiste condenação para pagamento de parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu à propositura da presente ação, deve ser rejeitada a preliminar de prescrição.

2 - 1 - Quando a antecipação de tutela for concedida na sentença, o recebimento da apelação se dá no efeito devolutivo, nos termos do art. 1012, § 1o, inciso V do CPC/2015.

2 - O art. 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais.

3 - Esta Corte tem entendido que a concessão da aposentadoria deve considerar, além, dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais específicos do segurado, mitigando eventual conclusão formulada pelo laudo técnico de incapacidade parcial.

4 - O termo inicial para implantação do benefício de aposentadoria por invalidez, quando o segurado recebia auxílio-doença, é o dia seguinte à cessação deste.

5 - Quanto aos juros de mora e a correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 810 DO STF E 905 do STJ.

(N.U 0004678-09.2010.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2022, Publicado no DJE 14/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ANÁLISE DA FAIXA ETÁRIA, DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO, VERIFICADA A DIFICULDADE DE RESTABELECER NO MERCADO DE TRABALHO – BENEFÍCIO CONCEDIDO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810 DO STF E 905 STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. “O entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que "a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho.” (STJ - AREsp: 1251477 RS 2018/0038610-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018)

2. Levando-se em consideração que a segurada possui 51 anos, grau de instrução deficitário e que sempre trabalhou com serviços pesados (auxiliar de copa e cozinha), denota-se a impossibilidade de buscar uma nova formação educacional e profissional, para se relocar no mercado de trabalho, fazendo jus ao benefício da aposentadoria por invalidez.

3. Quanto aos juros de mora e a correção monetária, estes devem incidir nos termos dos Temas 810 do STF e 905 do STJ.

4. Recurso parcialmente provido.

(N.U 0001615-46.2016.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/04/2022, Publicado no DJE 29/04/2022)

Nesses aspectos, deve ser conjugado no caso em tela o contexto social que envolve o apelado, eis que já com idade avançada para reiniciar no mercado de trabalho em busca de novas atividades profissionais (
58 anos de idade (data de nascimento: 20/6/1964)
, vez que que não possui escolaridade (analfabeto
Id. 110727549 – Pág.17)
e a única atividade que exercida era braçal.

No mais, consigno que laudo médico pericial judicial é prova imparcial, produzida por profissional competente a elucidar a divergência das alegações entre as partes, de modo que não merece prosperar o inconformismo do apelante quanto deslinde do laudo e da ação, inclusive, por quanto fora lhe oportunizado a manifestação ao laudo pericial.

Assim, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao julgar procedente a pretensão inicial.

Não seria razoável defender, portanto, que uma pessoa nestas condições conseguiria de alguma forma inserir-se no mercado de trabalho para iniciar uma nova vida profissional, sem, contudo, possuir aptidão qualificada para exercê-la.

Não restam dúvidas de que, colocado nesta posição, estaria comprometido a sua própria sobrevivência, já que, sem conseguir exercer sua atividade habitual, e sem garantia de oportunidades no mercado de trabalho, não teria como prover suas necessidades vitais básicas, restando assim, demonstrada a necessidade de amparar o segurado neste momento.

Isso porque, no âmbito do Direito Previdenciário, com maior razão, o magistrado não está adstrito apenas à prova pericial, devendo considerar fatores outros para averiguar a possibilidade de concessão do benefício pretendido pelo segurado.

No que diz respeito à impossibilidade de multa cominatória, conquanto seja admitida a possibilidade de aplicação de multa em desfavor da Fazenda Pública, é fato que sua execução, em casos tais, acaba recaindo sobre o próprio erário e, consequentemente, sobre a coletividade, que suporta o ônus de tal determinação.

Porém, esse aspecto em nada interfere na reforma da sentença, pois essa questão não foi debatida e proferida nesse ato decisório terminativo.

Encargos financeiros.
O Supremo Tribunal Federal, sob o rito da repercussão geral, decidiu a (in)constitucionalidade do artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, com seguintes teses - Tema n. 810:

1)

O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina
os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária
, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido
, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2)
O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. (RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262, DIVULG 17-11-2017, PUBLIC 20-11-2017) (grifei)

Assim, quanto à correção monetária, o referido índice é reconhecidamente inconstitucional. Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, em sede dos recursos repetitivos, REsp 1.495.146 – MG – Tema n. 905, definiu os seguintes:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. • TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. 3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital. 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. • SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. 5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) – nem para atualização monetária nem para compensação da mora –, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido. 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (STJ, RECURSO ESPECIAL No 1.495.146 – MG, Primeira Seção, Relator: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, data do julgamento: 22/2/2018, DJe: 02/03/2018) (grifei)

Vale dizer que, por ser matéria de ordem pública, passível sua retificação, independente do teor dos pedidos, a não incidir violação à regra da
reformatio in pejus
. A respeito:

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONVERSÃO DO AUXÍLIO DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE PARA O LABOR, QUE DEVE CONSIDERAR, ALÉM DOS ELEMENTOS PREVISTOS NO ARTIGO 42 DA LEI 8.213/1991, OS ASPECTOS SOCIECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO - PREENCHIMENTO - SENTENÇA ILÍQUIDA - CONDENAÇÃO INSUSCETÍVEL DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, §3o, I, DO CPC – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - OBSERVÂNCIA AOS TEMAS 905 DO STJ E 810 DO STF – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RECURSO DO INSS - DESPROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA DE OFÍCIO. 1- A jurisprudência humanista do Superior Tribunal de Justiça tem acentuado que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no artigo 42 da Lei 8.213/1991, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado. 2. Quanto aos juros de mora e a correção monetária, devem incidir em observância ao tema 810 do STF e 905 do STJ. 3 - Se há nos autos elementos capazes de demonstrar que, ainda que a sentença possuí condenação ilíquida, o montante da condenação, dependendo apenas de mero cálculo aritmético, não alcançará o limite estabelecido no art. 496, § 3o, inc. I, do CPC/2015, para dispensa da remessa oficial, impede a remessa necessária. 4 - Sabe-se que o julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem se ater aos seus fundamentos, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no presente caso. (N.U 0037183-84.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/11/2020, Publicado no DJE 01/02/2021)

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO PREVIDENCIÁRIO –AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DIVERSO DO REQUERIDO NA INICIAL – POSSIBILIDADE – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA PARA A FUNÇÃO HABITUAL EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE – COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI No 8.213/91 – PREENCHIMENTO – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO – DATA DA CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA – SENTENÇA ILÍQUIDA – HONORÁRIOS DEVEM SER FIXADOS QUANDO DA LIQUIDAÇÃO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905 STJ – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE DE OFÍCIO. 1. Em matéria previdenciária, é possível a flexibilização da análise da petição inicial, não sendo considerada julgamento extra ou ultra petita a concessão de benefício diverso do requerido na inicial nos casos em que o autor preencha os requisitos legais do benefício deferido, entendimento do STJ. 2. O art. 86 da Lei no 8.213/91 prevê que o benefício do auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. 3- O marco inicial para o restabelecimento do auxílio-acidente, quando já pago o auxílio-doença ao segurado, será o dia seguinte à sua cessação. 4- Quanto aos juros de mora e a correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 810 DO STF E 905 do STJ. (N.U 1006011-46.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/04/2022, Publicado no DJE 04/05/2022)

Logo, no momento de liquidação do julgado, deverão ser observados os índices estabelecidos nos entendimentos fixados nos precedentes, considerando a natureza da condenação.

Em face do exposto,
NÃO CONHEÇO
da remessa necessária e
CONHEÇO e

PROVEJO
,
EM PARTE
, o recurso tão só para determinar a observância dos Temas 810/STF e 905/STJ em relação aos consectários legais (juros e correção monetária), nos moldes delineados.

Em relação aos honorários sucumbenciais, vez que a sentença foi proferida sob a égide do CPC/1973, deixo de majorá-los.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022